Tribunal: TJDFT
Processo: 0746283-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746283-73.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ARLETE PESSOA LONDE, LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA, LAURA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA, LAZARO LONDE DE MELO NETO RECORRIDO: RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA, FREDERICO SOARES DE ALVARENGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SATISFAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ANTES DA QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Levando-se em conta que os honorários de sucumbência executados na origem surgiram no julgamento do recurso de Apelação interposto pela Ré da demanda originária, representada pelos causídicos ora Agravados, de cuja leitura da parte dispositiva do voto condutor do acórdão não se extrai qualquer determinação de compensação das verbas honorárias, forçoso reconhecer a impossibilidade de realizar-se tal compensação em sede de cumprimento de sentença. 2 – A análise dos autos revela que não houve redistribuição dos encargos da sucumbência pelo col. STJ, mas apenas a majoração do percentual dos honorários advocatícios fixados em desfavor da parte Ré, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, o que, por óbvio, não isenta ou atenua a responsabilidade dos Agravantes pelo pagamento da verba sucumbencial arbitrada em seu desfavor no título exequendo. 3 – Não se trata de execução de honorários contra o mesmo Devedor, motivo pelo qual a satisfação do débito referente à verba honorária fixada em favor dos Agravados não se vincula ao pagamento do débito principal pela Devedora na demanda que deu origem ao título exequendo. Assim, o fato de eventualmente os Agravantes, credores do débito principal, ainda não terem recebido qualquer valor na demanda principal afigura-se totalmente irrelevante ao deslinde da controvérsia. 4 – A penhora em dinheiro ocupa a primeira posição na ordem de preferência estabelecida pelo Código de Processo Civil (art. 835, inciso I) e deve, portanto, ser prestigiada. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 10, 14, ambos do Código de Processo Civil; 20, § 3° e 21, estes do CPC/1973, sustentando o cabimento da compensação dos honorários sucumbenciais. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos os artigos 10, 14, ambos do Código de Processo Civil; 20, § 3° e 21, estes do CPC/1973. Isso porque, ao assentar que “Levando-se em conta que os honorários de sucumbência executados na origem surgiram no julgamento do recurso de Apelação interposto pela Ré da demanda originária, representada pelos causídicos ora Agravados, de cuja leitura da parte dispositiva do voto condutor do acórdão não se extrai qualquer determinação de compensação das verbas honorárias, forçoso reconhecer a impossibilidade de realizar-se tal compensação em sede de cumprimento de sentença.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010